Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo autor com os embargos de declaração que formulara, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, conforme orienta o contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator